Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA.
1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância.
2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe.
3. Habeas corpus inadmitido.